Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0733259-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da Ação de Execução n. 0002792-39.2016.8.07.0019, ajuizada em desfavor de ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD com aplicação de forma reiterada, na funcionalidade conhecida como “TEIMOSINHA”, nos seguintes termos: “1. O pedido de realização da busca ativos financeiros reiterado por intermédio do sistema SISBAJUD, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, o qual deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores. Isso torna sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração, o que onera demasiadamente o juízo, em prejuízo da prestação jurisdicional, já que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de bens penhoráveis do devedor, o qual é, primordialmente, do credor. (TJDFT - Acórdão 1393081, AgIn 0727449-85.2021.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no PJe: 22.1.2022). 2. Dessa forma, o deferimento de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, deve ser concedido com cautela. Não se pode admitir que o exequente faça do Poder Judiciário seu assistente no seu trabalho de investigar e indicar bens passíveis de penhora (TJSP - Acórdão 2022.0000008288, AgIn 2291563-28.2021.8.26.0000, Relator: THIAGO DE SIQUEIRA, 14a Câmara de Direito Privado/TJSP, data de julgamento: 12.01.2022, publicado em 24.01.2022). 3. Ademais, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. 4. Imperioso mencionar, novamente, que entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 5. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 157360193. 6. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de arquivamento (CPC, art. 921, III). 8. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR)ou pelo Sistema (Parceiro Eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo (CPC, art. 921, III). Recanto das Emas/DF. Yeda Maria Morales Sánchez Juíza de Direito Em suas razões recursais (ID 50029300), a parte agravante aduz que os sistemas de pesquisas foram criados para otimizar o tempo do processo, garantir a maior efetividade à execução, bem como para solidificar o princípio da cooperação que deve permear os processos, principalmente os de execução. Sustenta que o periculum in mora resta evidenciado, “tendo em vista que a Agravada poderia ocultar ativos financeiros que pudessem ser encontrados nas contas de sua titularidade, o que, sem dúvida, iria frustrar mais uma chance de o Agravante reaver seu Crédito”. Desse modo, requer recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo e a revisão da decisão agravada para determinar nova consulta no sistema SISBAJUD, de forma reiterada. Preparo regular (ID 50030438). É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade: (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça, a saber: Órgão 5a Turma Cível Número do processo: 0731275-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ZULEIKA AVILA DE REZENDE AGRAVADO: VALDEMIR SILVA DOS SANTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do executado, por meio de sistema informatizado, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. No caso, a última pesquisa para a localização de bens por meio do sistema SISBAJUD ocorreu em julho de 2022, portanto, em intervalo inferior a um ano, em conformidade com a jurisprudência que não autoriza nova pesquisa nessas condições. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, Acórdão 1670438, 0731275-85.2022.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifo nosso) Em uma análise perfunctória, considerando que não houve a realização de qualquer pesquisa no sistema SISBAJUD, entendo que é razoável o deferimento da liminar. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a realização de buscas junto ao sistema SISBAJUD e eventual bloqueio, a fim de verificar se a agravada possui bens em seu nome, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de agosto de 2023